Tribunal: STF
Processo: ARE 1563633
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP) E LAVAGEM DE DINHEIRO (ARTIGO 1º, CAPUT, V E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98 – REDAÇÃO ORIGINAL). NÃO DEMONSTRADA VANTAGEM ECONÔMICA ILÍCITA EM RAZÃO DO CRIME ANTECEDENTE. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado com o fim de promover o trancamento da ação penal nº. 1017099- 48.2021.4.01.3400, sob o fundamento da atipicidade da conduta e inépcia da denúncia; alternativamente, pediu-se o reconhecimento da nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo Juízo incompetente, bem como a produção de prova requerida na resposta à acusação. 2. Constata-se da peça acusatória que o Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de corrupção ativa, em sua forma majorada, previsto no artigo 333, caput e parágrafo único, do Código Penal, em continuidade delitiva; bem como pela prática, em tese, do delito de lavagem de capitais, previsto no artigo 1º, caput, V e § 4º, da Lei nº 9.613/9 (redação original), em continuidade delitiva. 3. Na mesma ocasião, além do Paciente, foi denunciado J.S.O.M. pela suposta prática do crime de corrupção passiva, na forma majorada, previsto no artigo 317, caput e §1º, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva; bem como foram denunciados A.K.H., E.C.B. e M.M. pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98), em continuidade delitiva. 4. O Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 12ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, Juízo para o qual foi distribuído o inquérito nº. 4.215/DF; consignando que a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que os fatos supostamente criminosos envolvendo a Transpetro não são conexos com as ações penais da “Lava-jato”, cuja competência limita-se ao contexto de corrupção atrelado à Petrobrás. 5. O Juízo da 12ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, por seu turno, proferiu decisão declarando extinta a punibilidade dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro imputados a J.S.O.M, bem como dos crimes de lavagem de dinheiro imputados a M.M., tudo, sob o fundamento da incidência da prescrição da pretensão punitiva do Estado com base nas penas em abstrato, considerando a especial condição dos denunciados, maiores de 70 (setenta) anos de idade. 6. Rejeitou a denúncia com referência aos crimes de lavagem de dinheiro imputados a A.K.H e E.C.B, sob o fundamento de ausência de indícios mínimos de autoria ou participação nos eventos investigados. 7. Com relação ao Paciente, a autoridade impetrada rejeitou a denúncia, no tocante ao crime de corrupção ativa, a recebendo, entretanto, com relação ao crime de lavagem de dinheiro. 8. Nesse cenário, a ação penal nº. 1017099-48.2021.4.01.3400, em curso no Juízo da 12ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, cinge-se ao suposto crime de lavagem de dinheiro imputado ao Paciente. 9. De pronto, ressalta-se que o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando houver comprovação inequívoca de atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade delitiva. Precedentes no voto. 10. Com efeito, em relação ao Paciente remanesce a acusação de crime de lavagem de dinheiro, que pressupõe a existência de crime antecedente. Conforme avistável na decisão ID 209714040, a autoridade impetrada rejeitou a denúncia em face do Paciente, com relação à imputação do crime de corrupção ativa. 11. Cabe realçar que para caracterização do crime de lavagem de dinheiro é necessária a demonstração de que o acusado obteve vantagem econômica, em decorrência de outro ilícito penal. Repisa-se que, no caso, após apurada análise da denúncia não se vislumbra a descrição clara da eventual vantagem econômica indevida obtida pelo Paciente, em face das transações contratuais realizadas com a Transpetro. 12. A lavagem de dinheiro tem como objeto nuclear a ocultação ou dissimulação de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime/infração penal. 13. A longa narrativa da peça acusatória não se desincumbiu do dever de descrição clara de qual a conduta delituosa supostamente perpetrada pelo Paciente no sentido de obter vantagem econômica indevida com os contratos firmados com a Transpetro, para somente após promover seu branqueamento (lavagem de capitais). 14. Ante a rejeição da denúncia, por inépcia, com referência ao crime de corrupção ativa, na verdade, antevê-se a dificuldade de imputar ao Paciente o crime de lavagem de dinheiro, seja falta de narrativa consistente do suposto crime antecedente, seja pela inépcia em si mesma, do crime de lavagem de dinheiro (descrição dos bens e/ou valores decorrentes do crime de corrupção ativa e dos bens e valores branqueados ou lavados). 15. Vale frisar, que embora o crime de lavagem de dinheiro seja autônomo, tal autonomia é relativa, haja vista que está atrelado a uma infração anterior que deverá produzir um proveito econômico que posteriormente será objeto de ocultação ou dissimulação dos recursos. 16. Não havendo uma narrativa consistente e mesmo provas mínimas de que o Paciente obteve proveito econômico de origem criminosa, com posterior integração na economia formal para desfrutar dos benefícios financeiros, chega-se à conclusão de que o órgão acusador não se desincumbiu do ônus de descrever suficientemente a conduta referente ao crime de lavagem de dinheiro, de modo que a peça acusatória, com relação ao Paciente, não atende ao quanto estatuído no art. 41 do Código de Processo Penal. 17. Ordem de habeas corpus concedida para o fim de trancamento da ação penal nº. 1017099- 48.2021.4.01.3400, com referência ao Paciente.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal. Aduz que, “ao não se debruçar sobre as reportadas provas, denotadoras de justa causa, o eg. TRF-1ª Região esquivou-se que prolatar acórdãos dotados de fundamentação suficiente”. Afirma que “o eg. TRF-1ª Região entendeu por trancar a Ação Penal em referência por considerar, especialmente, o não recebimento da denúncia pela prática do crime antecedente, de corrupção ativa”.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o STF, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. No caso que ora se trata, não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória.



    Esta Corte também já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 1.468.449-AgR, Relª. MInª. Cármen Lúcia, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. TRANCAMENTO. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. VEDAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REFORMA DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator